Tribunal: TJDFT
Processo: 0714952-22.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DANO QUALIFICADO. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CP. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRÁFICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos infringentes e de nulidade opostos pelo recorrente contra acórdão não unânime de Turma Criminal que, por maioria, negou provimento à apelação defensiva e manteve a condenação pelo crime de dano qualificado contra bem público, praticado no interior de estabelecimento prisional.
2. A defesa alegou insuficiência de provas, ausência de exame pericial em crime que deixa vestígios, fragilidade das fotografias e inconsistência dos depoimentos dos policiais penais.
3. O voto minoritário deu provimento à apelação para absolver a acusada, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP. O voto vencedor reconheceu a suficiência do conjunto probatório e a possibilidade de suprimento da perícia por outros meios de prova, nos termos do art. 167 do CPP.

II. Questão em discussão.

4. Definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, pelo crime de dano qualificado, apesar da ausência de exame pericial, e se deve prevalecer o voto minoritário absolutório.

III. Razões de decidir.

5. Embora o exame pericial seja a regra nos crimes que deixam vestígios, o art. 167 do CPP autoriza o suprimento da perícia por outros meios de prova quando os vestígios desaparecem ou quando não é razoável exigir sua preservação.
6. A jurisprudência do STJ admite a comprovação da materialidade do crime de dano por prova testemunhal e documental idônea, desde que demonstrada a impossibilidade ou a desnecessidade da realização do exame técnico.
7. Em ambiente prisional, a imediata reparação da estrutura danificada constitui medida necessária à segurança institucional, circunstância que justifica a ausência de perícia e a incidência do art. 167 do CPP.
8. No caso concreto, o dano ocorreu no interior de cela prisional, tendo sido constatado logo após os fatos, o que demandou pronta restauração do bem público.
9. As fotografias juntadas aos autos evidenciam o dano causado à portinhola da cela, enquanto os depoimentos dos policiais penais, colhidos sob o contraditório, mostram-se firmes e coerentes quanto à constatação imediata do dano.
10. Embora os agentes não tenham presenciado o exato momento da ação, a exclusividade da presença da acusada na cela, aliada à prova oral e documental, forma conjunto indiciário suficiente para a comprovação da autoria.
11. Não se verifica dúvida razoável quanto à materialidade e à autoria do delito, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
12. O voto majoritário alinha-se à jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal, não havendo fundamento jurídico para a prevalência do voto minoritário absolutório.

IV. Dispositivo.

13. Embargos infringentes conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. “A ausência de exame pericial em crime de dano não conduz automaticamente à absolvição quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por prova testemunhal e documental idônea, nos termos do art. 167 do CPP.”
2. “Em ambiente prisional, a necessidade de pronta reparação do bem público justifica a não realização de perícia técnica.”
3. “Conjunto probatório harmônico e suficiente afasta a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”

REFERÊNCIAS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS
Dispositivos relevantes citados:
· Art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.
· Art. 167 do Código de Processo Penal.
· Art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
· Art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgRg no HC 859.756/SC, Quinta Turma, julgado em 29/4/2024.
· STJ, AgRg no REsp 1.948.067/SP, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022.
· STJ, HC 623.457/MG, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021.